Tribunal: TJMT
Processo: 0021973-72.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021973-72.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GERSON BASILIO PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 734.314.781-15 (RECORRENTE), WELLINGTON MORAES CAMARGO (VÍTIMA), WELLINGTON MORAES CAMARGO - CPF: 035.906.021-80 (VÍTIMA), IRENE SANTINA DE SOUZA - CPF: 209.533.131-15 (ASSISTENTE), MARIA CORREA DE MORAES - CPF: 952.600.051-04 (ASSISTENTE), LUCINEIA DE MORAES CAMARGO (ASSISTENTE), WELLINGTON DIOGO COSTA DA SILVA - CPF: 026.038.831-94 (ASSISTENTE), SANCLER SOARES (ASSISTENTE), AURI VIERIA NASCIMENTO (ASSISTENTE), JOSE CARLOS GOMES NASCIMENTO - CPF: 537.654.781-72 (ASSISTENTE), VANESSA RICARDO DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – DÚVIDA QUANTO A CARACTERIZAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – VERSÃO NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – QUALIFICADORA DESCRITA FATICAMENTE NA DENÚNCIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima. Se tal hipótese não ficar demonstrada para além de dúvida razoável, necessário reservar ao juiz natural da causa – o Tribunal do Júri – a reconstrução histórica do evento delitivo, a partir da ponderação das versões extraídas do conjunto probatório.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da correlação se o fato que motivou o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi devidamente descrito na inicial acusatória, sobretudo considerando o contexto que advém do caderno investigativo, o qual demonstra que a vítima teria sido surpreendida pelos disparos efetuados pelo recorrente, sem a possibilidade de reagir.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Gerson Basilio Pereira Nascimento
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0021973-72.2018.8.11.0042 pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o pronunciou em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Em síntese, o recorrente pleiteia a sua absolvição sumária, ao argumento de que agiu em legítima defesa, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora por ofensa ao princípio da correlação.
Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie

(Id. n. 221003185).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso (Id. n. 221003189).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 221003190).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 225935683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Gerson Basilio Pereira Nascimento
foi pronunciado em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Irresignado, o ora recorrente pleiteia a sua absolvição sumária, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.

Sem razão, contudo.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é assegurada pelo art. 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República. Disso decorre que, na fase preliminar dos processos escalonados por delitos dessa natureza, cabe ao magistrado avaliar tão somente a admissibilidade da acusação. Caso se convença da existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de sua autoria, pronunciará o réu, submetendo-o a julgamento perante a Corte Popular, consoante o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diz-se, portanto, que o
standard
probatório exigido para a prolação da decisão de pronúncia não é tão elevado quanto aquele exigido para uma condenação, especialmente no que diz respeito à prova da autoria do crime.

Por outro lado, o art. 415 do CPP dispõe o seguinte:

“Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele o autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.”

Nota-se, destarte, que, para a prolação de uma sentença de absolvição sumária, o juiz sumariante deverá ter
certeza
da ocorrência de uma dessas hipóteses (entre elas, a excludente de ilicitude da legítima defesa). Esse grau de convencimento por parte do magistrado se faz necessário porque, nesses casos, suprimir-se-á uma competência que, como visto, é constitucionalmente reservada aos jurados.

Na espécie, imputa-se ao réu a prática do delito assim narrado na denúncia:

“Segundo o apurado, o denunciado Gerson adquiriu um terreno situado na Rua Ipê, Quadra 06, no 76, Bairro Dante de Oliveira, nesta capital, pela quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), de Wellington Diogo Costa da Silva. Após ter quitado o bem em questão a vítima Wellington Moraes Camargo procurou o denunciado e disse que o imóvel era dele, pois o havia vendido para Wellington Diogo Costa da Silva, que não havia pago o valor acordado.

Desse modo, o denunciado Gerson esclareceu para a vítima que havia celebrado contrato de compra e venda com Wellington Diogo Costa da Silva. No entanto, a vítima passou a exigir que o denunciado lhe restituísse o imóvel.

No dia do crime, o denunciado abriu o seu estabelecimento comercial e a vítima estava na porta. Na sequência, o denunciado apoderou-se de uma arma de fogo e desferiu os disparos, no momento em que a vítima se punha em retirada.

Em face do exposto, incorreu o denunciado Gerson Basílio Pereira Nascimento nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal (...)”
(Id. n. 204380667;
sic
)

A materialidade e a autoria delitivas são indiscutíveis, ressaindo do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 221000505, pp. 26-27), relatório de investigação (Id. n. 221000505, pp. 33-36), certidão de óbito (Id. 221000506 – pp. 57), laudo de necropsia (Id. n. 221000507, pp. 60-72), laudo pericial do local do crime (id. 221000508 - pp. 78-103), relatório de investigação (Id. n. 221000508, pp. 105-106) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Com efeito, cinge-se a controvérsia à circunstância de o réu ter ou não agido em legítima defesa, nos termos do art. 25,
caput
, do CP:

“Art. 25 – Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”

Ocorre que, por ora, não se pode dizer que tal hipótese tenha ficado demonstrada para além de dúvida razoável, de modo que faz necessário reservar ao juiz natural da causa – o Tribunal do Júri – a reconstrução histórica do evento delitivo, a partir da ponderação das versões extraídas do conjunto probatório.

O réu, quando interrogado na fase policial, alegou o seguinte:

“Que a vítima desceu da moto e foi na direção de onde o interrogando estava, mas não chegou a entrar no comércio; que a vítima aparentava ter alguma arma de fogo na cintura, mas não pode afirmar, porque não a viu; que na hora do desespero o interrogando sacou a arma de fogo e efetuou um disparo na direção da vítima”
(Id. n. 221000506).

Tal versão, contudo, encontra-se isolada nos autos, além de não se revestir de verossimilhança, visto que nenhuma arma de fogo foi encontrada no local do crime e/ou próximo da vítima, tampouco ouvidas testemunhas que corroborassem, nessa fase, a sua versão.

Verifica-se que os investigadores de Polícia Sancler Soares e Auri Vieira Nascimento, os quais foram designados para se deslocar ao local do crime e iniciar as investigações sobre a prática delitiva, afirmaram, em Juízo, que nenhuma arma de fogo foi encontrada com a vítima. Veja-se:

“Que testemunhas não falaram que a vítima estava armada; que não tinha nenhuma arma encontrada com a vítima”
(depoimento do policial Sancler - Id. 221003168);

“Que não foi encontrada arma com o corpo da vítima; que não havia nenhuma câmera próxima do local que evidenciasse que a vítima estivesse armada; que não teve nenhuma testemunha presencial”
(depoimento do policial Auri - Id. 221003168).

Também durante a fase judicial, Lucineia de Moraes Camargo (irmã da vítima) contou que, no dia do fato, seu irmão saiu de casa para comprar pão, sem arma nenhuma e acabou sendo assassinado pelo réu,
in verbis
:

“Que o seu irmão foi na mercearia do denunciado conversar sobre o terreno e o denunciado o matou; que o seu irmão saiu de casa para comprar pão e passou na mercearia onde foi vitimado, mas que não saiu de casa armado”.

Destarte, constata-se que
a versão sustentada pelo réu em seu interrogatório, no sentido de que agiu em legítima defesa, não é a única versão plausível emanada do acervo probatório, de modo que não há falar, por ora, em
comprovação

inequívoca
da excludente de ilicitude.

Defrontando-se com caso semelhante, esta Corte Estadual assim decidiu:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA –IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não demonstrada, mediante prova inequívoca, a verossimilhança da alegada legítima defesa, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo juiz natural do feito – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri -, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, competindo, aos Jurados Leigos, o exame aprofundado da causa.”
(N.U 0000185-91.2012.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da pronúncia do réu.

Finalmente, afigura-se inviável o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima por ofensa ao princípio da correlação, visto que o fato que motivou o reconhecimento da referida circunstância foi devidamente descrito na inicial acusatória:

“(...) No dia do crime, o denunciado abriu o sue estabelecimento comercial e a vítima estava na porta. Na sequência, o denunciado apoderou-se de uma arma de fogo e desferiu os disparos,
no momento em que a vítima se punha em retirada
(...)”
(Id 221000505 – pp. 12-13). – destaquei

Como bem pontuado pela PGJ, em seu parecer,
“a denúncia não é um ato isolado do conjunto processual, isto é, deve ser interpretada e analisada com base no que ela descreve, mas à luz do que foi produzido no caderno investigativo”
(Id. 225935683).

Na espécie, o Laudo de Necrópsia (
Id. n. 221000507, p. 60-72
) e o laudo pericial realizado no local do crime
(id. 221000508 - pp. 78-103)
concluíram que a vítima foi atingida pelas costas,
“em um possível momento de fuga”
, circunstâncias que podem indicar que a vítima teria sido surpreendida, sem a possibilidade de reagir.

Sendo assim, a expressão inclusa na denúncia no sentido de que os disparos foram perpetrados pelo recorrente “
no momento em que a vítima se punha em retirada
” demonstra a menção ao fato que justifica o reconhecimento da qualificadora, sobretudo considerando o contexto que advém do caderno investigativo.

Portanto, ao menos nesta etapa processual, não se verifica afronta ao princípio da correlação, cabendo aos jurados avaliar se há prova suficiente dessa circunstância e, se provada, se ela caracteriza ou não a qualificadora descrita no inciso IV do § 2o do art. 121 do CP.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INC. II, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
PRETENDIDO O DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE –

ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE LIMITOU A CONTEXTUALIZAR MAIS PORMENORIZADAMENTE OS FATOS JÁ DESCRITOS NA DENÚNCIA, COM BASE NAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL
– SUSTENTADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO TIPO PENAL DERIVADO E A NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO CONCEITO DE FUTILIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO INDICIÁRIO DOS AUTOS – CLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA COMO FÚTIL OU NÃO QUE INCUMBE AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – FASE PROCESSUAL EM QUE IMPERA O IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR E EXAURIR A MATÉRIA – 2. PREQUESTIONAMENTO – 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Inexiste ofensa ao princípio da correlação ou congruência se a decisão de pronúncia mantém no bojo da imputação a qualificadora relativa ao motivo fútil com base nos mesmos fatos narrados na denúncia, limitando-se a pormenorizar mais minuciosamente o contexto e a dinâmica que levaram à sua possível incidência no caso concreto, tampouco cabendo cogitar a manifesta improcedência do tipo penal derivado, diante da existência de indícios nos autos aptos a respaldar a ocorrência da situação fática que, em tese, enseja a sua presença, de modo que incumbe ao C. Conselho de Sentença classificar o suposto móvel propulsor da conduta como fútil ou não, com fulcro no princípio in dubio pro societate e na competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar a causa.

2. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1017574-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) – destaquei

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2o, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA POR AMBAS AS DEFESAS – NULIDADE DA PRONÚNCIA POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – ALTERAÇÃO DA QUALIFICADORA NA PRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA DESCRITA FATICAMENTE NA DENÚNCIA
– MÉRITO – DO RECURSO DE CLEITON EMILIANO ARRUDA DA SILVA – PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA INVOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA E MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA – DO RECURSO DE WALTER PINTO DE ARRUDA SILVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – PLEITO DE DESPRONÚNCIA QUANTO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE (ART. 12, DA LEI No 10.826/03) – ATIPICIDADE POR NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA APREENDIDA – IMPROCEDÊNCIA – PRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL NO ARTEFATO – VÍTIMAS ALVEJADAS COM DISPAROS – EFICIÊNCIA COMPROVADA – INDÍCIOS DE CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA E MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA – RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

O princípio da correlação, corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pretende, em síntese, obstar que o réu venha a ser condenado ou, ainda, ter a sua situação jurídica agravada por algum fato histórico não descrito na denúncia.

Tendo em vista que o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da qualificação jurídica que lhes é atribuída, a agitada violação ao princípio da correlação não comporta acolhimento, notadamente porque a sentença encontra-se arrimada no mesmo fato histórico narrado na denúncia.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. (...)

Diante dos elementos constantes dos autos, deve prevalecer nesta fase processual à incidência da qualificadora do motivo fútil, que só poderia ser excluída da pronúncia se manifestamente improcedente, uma vez que é conferida ao Júri Popular a competência para expurgá-la, se for o caso. Inteligência do Enunciado Orientativo no 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.”
(N.U 1018507-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020) – destaquei

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso do acusado foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024